Tribunal: TJDFT
Processo: 0028680-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDOS CUMULATIVOS, MAS NÃO SUBSIDIÁRIOS. ACOLHIMENTO DE APENAS UM DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. No caso de pedidos cumulativos formulados de forma plena e simultânea, o acolhimento de apenas um deles gera o reconhecimento de sucumbência recíproca.

2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do artigo 86 do Código de Processo Civil.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo para se redistribuir a responsabilidade pelos ônus da sucumbência.